Tribunal: TJSP
Processo: 1017261-04.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - DÍVIDA - VENCIMENTO - janeiro de 2004 - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL) - RÉU - DÉBITO - LANÇAMENTO NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO "serasa limpa nome" - VALOR - INEXIGIBILIDADE - COBRANÇA - IMPOSSIBILIDADE NAS ESFERAS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL - ANOTAÇÃO - EXCLUSÃO - PRECEDENTES.

dano moral –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - DÍVIDA - VENCIMENTO - janeiro de 2004 - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL) - RÉU - DÉBITO - LANÇAMENTO NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO "serasa limpa nome" - VALOR - INEXIGIBILIDADE - COBRANÇA - IMPOSSIBILIDADE NAS ESFERAS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL - ANOTAÇÃO - EXCLUSÃO - PRECEDENTES.

dano moral – NÃO CONFIGURAÇÃO - AUTORA - NOME - INSERÇÃO NA SOBREDITA PLATAFORMA - AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA NOS ÓRGÃOS CADASTRAIS - NÃO PUBLICIDADE A TERCEIROS - FATO - NÃO AFETAÇÃO DO NOME, da imagem OU ofensa a DIREITO DA PERSONALIDADE POSICIONAMENTO CONSOLIDADO - ENUNCIADO No 11 DA TURMA ESPECIAL DA SUBSEÇÃO II DE DIREITO PRIVADO DA CORTE.

APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO